Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-68.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL PELO FORNECEDOR. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS NO CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.059,52 a título de repetição do indébito por cobrança indevida, além de eventuais parcelas quitadas após a prolação da sentença, a ser restituído em dobro. Em seu recurso, assinala que adquiriu o aparelho “Iphone 11” para presentear o seu cônjuge, mas que a compra foi cancelada sem justificativa pela parte ré após quatro dias. Todavia, as cobranças estão sendo efetuadas mensalmente no cartão de crédito, sem que tenha ocorrido a entrega do produto. Assinala que se trata de conduta maldosa praticada pela parte ré, que gera expectativa e posterior frustração do consumidor, sem qualquer solução após meses buscando resolver o problema na via administrativa. Desse modo, pugna pela reforma da sentença para que a parte ré seja condenada ao pagamento de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 26080889). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 26080894).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Não obstante o cancelamento unilateral da compra e as tentativas infrutíferas por meses na via administrativa para a devolução dos valores, destaca-se que a situação vivenciada, ainda que tenha ensejado frustração e aborrecimentos, caracteriza o mero inadimplemento contratual. Para tanto, cabe relembrar que o abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, considerando que a situação relatada não apresenta o condão de afetar quaisquer aspectos dos seus direitos de personalidade, mantém-se a improcedência do pedido de condenação por danos morais.
V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.